Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO, CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Entendendo o Ministério Público pela ausência dos pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo e não existindo divergência de tais fundamentos pelo juiz da causa, não há que se falar em remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, inaplicável, portanto, a analogia com o art. 28 do CPP.
2. Em conformidade com o disposto no art. 91, inc. II, “a”, do CP, o perdimento da arma de fogo apreendida é efeito da condenação no crime de porte ilegal do artefato.
3. Comprovada a conduta imputada ao réu de portar arma de fogo, sem a devida autorização necessária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista tratar-se de crime abstrato e de mera conduta.
4. A norma em referência, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI no 3.112/DF, que se manifestou pela sua constitucionalidade, com exceção, apenas, aos parágrafos únicos dos art. 14, 15 e o art. 21 da lei em comento.
5. Apelação conhecida e não provida.